Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-71.2021.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000023-71.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL GOMES LIMA STURM - CPF: 059.248.031-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E. S. L. (VÍTIMA), MONICA STURM LIMA - CPF: 046.962.151-64 (ASSISTENTE), LORENA STURM - CPF: 615.942.611-72 (ASSISTENTE), SUELI GOMES DE ALENCAR - CPF: 985.469.021-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA - LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA – ARESTOS DO TJMT - PENA-BASE – REDUÇÃO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ENTENDIMENTO DO STJ – EXASPERAÇÃO MANTIDA – REGIME INICIAL – PRIMÁRIO, MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA – REGIME ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O REGIME ABERTO.

Os depoimentos coerentes prestados pelas testemunhas corroborados pela confissão judicial do apelante e “
pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
”, são suficientes para a condenação do apelante pelos fatos descritos na denúncia (TJMT, AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042).

“Não há [...] falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável [...]

pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual.”
(TJMT, AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007)

O alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, HC n. 305.744/SP).

Se o apelante é primário, a maioria das
circunstâncias
judiciais foram
favoráveis e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, recomenda-se
o
regime
aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal e a finalidade ressocializadora da sanção penal (TJMT, AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000023-71.2021.8.11.0078 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S): ISMAEL GOMES LIMA STURM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ISMAEL GOMES LIMA STURM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJE no 1000023-71.2021.8.11.0078), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto – art. 129, § 9o, do CP - (ID 137770416).

O órgão da Defensoria Pública, em virtude de manifestação do apelante em recorrer (ID 137770419), sustenta que
“toda pessoa acusada de um delito

garante-se, entre outros direitos mínimos [...]a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior”
, sem qualquer impugnação específica.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
“revista a dosimetria para diminuição da pena”
(ID 137770423).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – Crime de lesão corporal– Razões da apelação – absolvição e redimensionamento da pena – Impossibilidade – Provas nos autos são fortes para indicar a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Pena devidamente fixada ante o regramento normativo e a proporcionalidade exigida ao caso. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 139016685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 26/09/2020, nesta cidade e comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua filha Eliza Sturm Lima, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial no 600.1.02.2020.022568-01 (f. 22/33 - id. 46796073), prontuário médico (f. 35/47 - id. 46796073) e laudo complementar no 600.1.02.2020.025978-01 (f. 54/57 – id. 46796073). [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado ISMAEL GOMES LIMA incurso nas sanções do artigo 129, § 9o do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 [...],”
(Felipe Augusto Ribeiro De Oliveira, promotor de Justiça – ID 137770360)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal oralmente e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] Declaro encerrada a instrução criminal e, os sujeitos processuais apresentaram alegações finais orais. Relatório e fundamento oral.

Dosimetria: Demonstrada a materialidade e a autoria, inicio a dosimetria das penas pelo sistema trifásico, como preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime são desfavoráveis, pois a vítima tinha pouco mais de um mês de vida e, portanto, não tinha condições de se defender ou procurar socorro (culpabilidade) e o fato se deu em razão do choro da infante (motivo), sem qualquer razão específica que justificasse o comportamento.

Além disso, houve quebra de ossos (costela e perna) da infante (consequências).

Assim, aumento em 1/2 a pena base, de modo a atingir 04 meses e 15 dias de detenção.

Em segunda fase, reconheço a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h” (criança), do CP e; a atenuante da confissão, conforme artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Compenso-as, de modo a manter a pena em 04 meses e 15 dias de detenção.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou diminuição, razão pela qual estabeleço a pena em 04 meses e 15 dias de detenção. Tendo em vista o montante de pena imposta imponho o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” e, § 3o, do Código Penal.

Verifico a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois ausentes os requisitos autorizadores do artigo 44 do CP, uma vez que a infração foi cometida mediante violência. Preenchidos os requisitos do SURSIS, suspenso a pena privativa de liberdade por dois anos, impondo a obrigação de prestação de serviços à sociedade durante o primeiro ano, nos moldes do artigo 78, § 1o, do CP.

O regime inicial de pena já é o mais brando, por isso, não aplico o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Concedo ao Acusado o direito de apelar em liberdade, se não estiver preso por outro motivo, pois o regime imposto não comporta a segregação e a pena imposta não permite o regime inicial fechado. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o Réu ISMAEL GOMES LIMA como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, submetendo-o à pena de 04 meses e 15 dias de detenção no regime inicial semiaberto.”
(Daniel Campos Silva De Siqueira, juiz de Direito - ID 137770416)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no 600.1.02.2020.022568-01 (ID 137770697) e Laudo Pericial Complementar no 600.1.02.2020.025978-01 (ID 137770697), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Monica Sturm Everton, mãe da vítima (ID 137770697), Lorena Sturm, avó materna da vítima (ID 137770697), Sueli Gomes de Alencar Lima, avó paterna da vítima (ID 137770697) e o apelante (ID 137770697).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Lorena Sturm, Sueli Gomes de Alencar Lima, Monica Sturm Everton e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 137770421).

Dito isso, vejamos.

A vítima
Eliza Sturm Lima, com 45 (quarenta e cinco) dias de vida à época dos fatos [26.9.2020], estava com a perna esquerda quebrada e “
equimose de coloração avermelhada com cinco milímetros de diâmetro em sua maior extensão, localizada em conjuntiva ocular esquerda (foto 1); Edema periorbital à esquerda (foto 2); Equimose de coloração avermelhada, com formato irregular, medindo quatro centímetros de comprimento, localizada na face lateral da coxa direita (foto 3); Edema em terço médio da perna esquerda”
, descritas no Laudo Pericial de Lesão Corporal no 600.1.02.2020.022568-01 (ID 137770697) e Laudo Pericial Complementar no 600.1.02.2020.025978-01 (ID 137770697), subscritos por médico legista (ID 1
37770697
).

Essas lesões coincidem com as declarações de Monica Sturm Everton [mãe da vítima], Lorena Sturm [avó materna da vítima] e Sueli Gomes de Alencar Lima [avó paterna da vítima], convergentes no sentido de que sempre que iam dar banho na vítima ou trocar sua roupa, ela chorava muito ao encostar na sua perna esquerda [que estava quebrada, conforme radiografia e laudo pericial], motivo pelo qual procuraram o médico, em ambas as fases da persecução penal.

As lesões foram provocadas após “
um apertão na criança, na perna e na costela”
, consoante confissão do apelante/pai da vítima, pois
“a criança chorava muito por conta da cólica”
e ficou muito
“estressado”
, embora tenha negado que a sua intenção fosse machucá-la.

Com efeito, os depoimentos coerentes prestados pelas testemunhas [mãe e avós da vítima] corroborados pela confissão judicial do apelante e “
pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
”, são suficientes para a condenação do apelante pelos fatos descritos na denúncia (AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Não há [...] falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável [...]

pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual.”
(AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2021)

Sendo assim, a condenação da lesão corporal deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
ou seja, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal,
por entender que
“a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime são desfavoráveis, pois a vítima tinha pouco mais de um mês de vida e, portanto, não tinha condições de se defender ou procurar socorro (culpabilidade) e o fato se deu em razão do choro da infante (motivo), sem qualquer razão específica que justificasse o comportamento. Além disso, houve quebra de ossos (costela e perna) da infante (consequências)”
.

O alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante [agredir a filha de 45 (quarenta e cinco) dias de vida por estar chorando demasiadamente durante à madrugada] constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, HC n. 305.744/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.6.2018).

Nesse quadro, mantém-se a pena base em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do crime cometido contra criança (CP. art. 61, II, “h”) e a atenuante da confissão espontânea (CP. art. 65, III, “d”) e compensou-as integralmente, a tornar a pena-base em intermediária [4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção].

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo a manter a pena definitiva da lesão corporal em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto ao regime inicial, o Juízo singular fixou o semiaberto ao considerar a pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Todavia, o apelante é primário, a maioria das
circunstâncias
judiciais foram
favoráveis e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
recomendar o do
regime
aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelante e a finalidade ressocializadora da sanção penal (TJMT, AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022